Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007619-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DIONILIA SOARES DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 537.432.701-10 (EMBARGANTE), AMARILDO MARTINS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 474.791.081-68 (EMBARGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARCIA ANTONIA MIRANDA DA COSTA - CPF: 468.982.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC E RI-TJ/MT – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JUNTADA POSTERIOR DE PLANILHA DE CÁLCULO – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIONILIA SOARES DE SOUZA ASSUNÇÃO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007619-10.2025.8.11.0000, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 298663377, a embargante sustenta, em síntese: (i) nulidade do acórdão em razão do indeferimento de pedido de sustentação oral, por violação ao art. 5o, LV, da CF; (ii) erro material quanto à natureza do crédito exequendo, que teria sido considerado, equivocadamente, de natureza alimentar, quando, na realidade, decorre de acordo de partilha de bens; (iii) omissão quanto à aplicação dos arts. 336, 341, 329, II, e 373, §1o, do CPC, relacionados à hipossuficiência do agravado, ao contraditório e à preclusão; (iv) omissão quanto à análise da prescrição diante do entendimento firmado no REsp no 1.595.136 e da aplicação do art. 3o do CC; (v) omissão quanto à pertinência do julgado REsp no 1.630.990/DF invocado no acórdão embargado; (vi) ausência de manifestação sobre a necessidade de comprovação do aluguel do imóvel para constituição do crédito, sobre a aplicação do art. 187 do CC (surrectio) e sobre a inexistência de obrigação inadimplida. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 301131351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da nulidade em razão do impedimento de sustentação oral.

A parte embargante aduz, em síntese, que o seu direito de defesa foi cerceado ao não ser apreciado o pedido de retirada do feito do plenário virtual e encaminhamento do julgamento para sessão telepresencial, para realização de sustentação oral.

Contudo, sem razão.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Veja que a decisão, objeto do agravo de instrumento, foi proferida em sede de cumprimento de sentença.

Sabe-se que a sustentação oral em Recurso de Agravo de Instrumento somente é permitida quando este versar sobre Tutela de Urgência ou Evidência, conforme preceitua o artigo 937, inciso VIII, do CPC, aliado ao artigo 93, § 13o do RI-TJ/MT, que assim dispõe:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

[...]

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;”

“Art. 93. Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

[...]

§ 13. A
sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP).”
(destaquei).

Verifica-se, portanto, que a negativa de destaque para sustentação oral não consubstanciou vício ou omissão do acórdão, mas mera observância da norma processual e regimental vigente, não havendo qualquer mácula à garantia do contraditório ou da ampla defesa.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

DO MÉRITO.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante sustenta, em suma, a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, postulando, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Sem razão a embargante.

A alegação de erro material ou omissão no reconhecimento da natureza do crédito como alimentar ou patrimonial não procede. O acórdão embargado apreciou a questão no contexto da execução, consignando que, em razão das circunstâncias do acordo homologado judicialmente, aplicavam-se as balizas próprias às obrigações de caráter protetivo do alimentando. O que se pretende, em verdade, é a modificação do entendimento adotado, finalidade que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Além disso, todas as matérias foram enfrentadas de forma suficiente no voto condutor do acórdão embargado. A decisão deixou claro que:

(i) a suposta juntada extemporânea da planilha não acarretou nulidade, pois foi oportunizado contraditório à embargante;

(ii) a questão da prescrição e da incapacidade do exequente foi examinada à luz do art. 3o do CC e da jurisprudência consolidada, conforme consignado;

(iii) os demais fundamentos, inclusive sobre hipossuficiência, planilha de cálculos e alegada inexistência de obrigação, não apresentaram plausibilidade jurídica capaz de infirmar o resultado do julgamento, como já salientado no parecer ministerial.

Outrossim, o parecer ministerial de Id. n.o 290444865 acentuou que a tese da agravante sobre a fluência de prazo prescricional em favor do exequente absolutamente incapaz afrontaria o princípio constitucional da igualdade, ressaltando que os portadores de enfermidade mental desprovidos de discernimento não podem ser equiparados, para fins de contagem prescricional, às pessoas plenamente capazes. Tal posicionamento reforça o fundamento adotado no acórdão embargado quanto à imprescritibilidade da pretensão do incapaz na espécie.

No mesmo sentido, o douto Procurador de Justiça pontuou que os outros fundamentos recursais careciam de elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado, concluindo que as matérias deveriam ser apreciadas em sede de cognição exauriente pela instância de origem.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025